Tribunal: STF
Processo: ARE 1275273
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASES ANTECEDENTES. APROVAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO MOTIVADA PELO CONSIGNADO EM TERMO CIRCUNSTANCIADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO ILIDIDA. REGISTRO INQUISITORIAL INSUFICIENTE. CORROSÃO PELO ARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL POSTERIORMENTE INSTAURADA. PRESUNÇÃO PRESERVADA. NÃO RECOMENDAÇÃO. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ELISÃO DOS MOTIVOS DA EXCLUSÃO. NULIDADE DO ATO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A sindicância de vida pregressa inserta como etapa avaliativa em concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, derivando de previsão legal coadunada com o fato de que o agente público incumbido de velar pela paz social deve ostentar retidão de caráter e postura moral indelével - Lei nº 7.289/84, arts. 11 e 29 -, não está volvida simplesmente a devassar os assentamentos penais do concorrente, mas à apreensão de sua conduta familiar, social e profissional como forma de se velar pela admissão de agentes cuja conduta se conforma, não somente com os postulados que regram a vida social, mas com os primados que presidem a administração pública, notadamente a moralidade e a legalidade. 2. A eliminação do candidato do certame seletivo na fase da investigação social em razão ter figurado em termo circunstanciado, que, na fase da persecução criminal, viera a ser arquivado, corroborando a insubsistência de fato indutor de maus antecedentes ou conduta social inadequada, encerra conduta abusiva e ato ilegal da administração por afrontar o princípio da presunção de inocência, pois, agregado ao fato de que a imputação sequer redundara na instauração de ação penal, resultando na apreensão de que não fora alcançado por condenação penal, deve sobrepujar o princípio da presunção de inocência que tem gênese constitucional e encerra direito e garantia fundamental (CF, art. 5º, LVII). 3. Segundo a moderna doutrina administrativista, os atos administrativos, mesmo quando discricionários, uma vez fundamentados, vinculam-se aos motivos que lhes deram origem, exigindo-se-lhes compatibilidade entre a situação fática e seu resultado, resultando que, fundamentando a administração o ato de exclusão do candidato, na fase de investigação social e vida pregressa, na existência de termo circunstanciado, que viera a ser arquivado, não resultando em ação penal e condenação, a imputação vincula o motivo ao resultado e, em se verificando a nulidade do fato motivador, determina a invalidação do resultado, ou seja, a invalidade do motivo determinará a nulidade do ato administrativo de exclusão. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança concedida. Unânime” (fls. 110-111, vol. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 7-8, vol. 5).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LVII e o caput do art. 5º e os incs. I e II e o caput do art. 37 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 125-127, e-doc. 11).
    O agravante sustenta que “há julgados da Corte Suprema no sentido de que ‘não viola o princípio da presunção da inocência o afastamento do certame de candidato condenado e cuja punibilidade foi extinta em razão do cumprimento da proposta de pena’. Dessa forma, conclui-se que o princípio da presunção de inocência também não se aplica a candidato que tenha figurado em Termo Circunstanciado, ainda que não tenha havido condenação” (fl. 156, e-doc. 11).
    4. Em 18.6.2020, o Ministro Dias Toffoli determinou a devolução deste processo ao Tribunal de origem para ser aplicada a sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22) (fls. 203-204, e-doc. 11).
    5. Em 14.7.2020, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reencaminhou o processo a este Supremo Tribunal, com a seguinte fundamentação:
    “Salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. 
    Isso porque, no caso concreto, a eliminação do candidato do certame seletivo na fase da investigação social se deu em razão de ele ter figurado em termo circunstanciado que, na fase da persecução criminal, foi arquivado; ao passo que o repetitivo estabilizou entendimento quanto à restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal. 
    Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 22” (fl. 210, e-doc. 11). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “Consoante pontuado, a motivação do ato que excluíra o apelante do certame centrara-se única e exclusivamente no fato de lhe ter sido apontado em termo circunstanciado como incurso em infração penal, o que o desqualificaria para o ingresso nas fileiras da corporação militar, porquanto demonstrara a ausência do requisito essencial atinente à idoneidade moral prevista no edital do certame e no estatuto da corporação. Contudo, o critério de exclusão utilizado pela Administração fundara-se em termo circunstanciado pendente de prosseguimento, não havendo, ainda, por conseguinte, nenhuma condenação imputada ao apelante pelo Poder Judiciário.
    Tal como se observa, infere-se que a Administração reputara o apelante não recomendado por presumir sua incapacitação moral para exercer o cargo de Soldado da CMBDF, substituindo o Judiciário e aplicando-lhe pena, em sentido diametralmente oposto ao mandamento constitucional previsto no inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual a presunção é de inocência. Em vista disso, a eliminação do candidato da disputa na fase da investigação social, tendo como indicador da sua não aptidão simples o fato de ter figurado em termo circunstanciado, sem maiores esclarecimentos, denota conduta abusiva da Administração, que afronta o princípio da presunção de inocência.
    Agregado ao fato de que a imputação direcionada ao apelante estivera circunscrita ao disposto em termo circunstanciado, sobeja o fato de que, a par de ter o referido termo, posteriormente à sua do certame, ter redundado na instauração de ação penal - Proc nº 2017.01.1.043524-5 -, viera a ser arquivada, em 31/08/2018, com base em decisão proferida em 13/08/2018, resultando na apreensão de que o apelante não fora alcançado por condenação penal. Assim, resta patente que o simples registro, além de não ensejar a apreensão de que é apto a desabonar sua retidão moral, não pode ser reputado apto a induzir certeza sob a subsistência de mácula em sua vida por ofender o princípio da presunção de inocência. É que, antes da subsistência de condenação definitiva, que no caso não ocorrera, sobeja a presunção de que ainda é inocente, não podendo o fato imputado ser reputado como intangível e apto a desqualificá-lo como portador de idoneidade moral. Esse é o entendimento que é sufragado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o qual já se manifestara, inclusive, pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria, consoante se afere dos ilustrados julgados que estampam as seguintes ementas: (…). De outra parte, se a decisão administrativa de exclusão do candidato do certame fora motivada pela apreensão de não ter condições morais para ingressar nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal como soldado, por ter figurado como suspeito no referido Termo Circunstanciado, que resultara no processo penal nº 2017.01.1.043524-5, já arquivado, há que se considerar a aplicabilidade da teoria dos motivos determinantes, segundo a qual o motivo vincula o ato administrativo, mesmo quando discricionário, tendo por corolário a invalidade do motivo a ensejar, em ordem direta, a nulidade do ato. Acerca do tema, cita-se a doutrina do professor Celso Antônio Bandeira de Melo, in verbis: (…) Alinhados esses argumentos, afere-se que, sob a moldura de requisito legal aferidor de idoneidade moral do candidato, a exclusão do apelante do certame seletivo para investidura no cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros do DF motivado por Termo Circunstanciado já arquivado, consubstancia ato ilegal por ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e, por consequência, falsidade dos motivos a determinar sua nulidade, devendo, portanto, ser invalidado. Destarte merece provimento o apelo. Esteado nos argumentos alinhados, provejo a apelação e, reformando a ilustrada sentença, acolho o pedido, concedendo a segurança almejada, anulando, como corolário, o ato administrativo que eliminara o apelante do concurso público no qual se inscrevera, determinando à banca examinadora que garanta sua matrícula no próximo Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), assegurando-lhe, no caso de aprovação, nomeação e posse no cargo concorrido. Sem custas e sem honorários advocatícios” (fls. 114-118, vol. 4). 
    Este Supremo Tribunal assentou que excluir de certame público candidato que responda a inquérito policial, ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória e “a existência de termo circunstanciado, cujo crime já está com a punibilidade extinta” contraria o princípio da presunção de não culpabilidade penal. Assim, por exemplo: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ILEGAL RECONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não ofende o princípio da separação dos Poderes a decisão judicial que reconhece a ilegalidade de ato administrativo. Precedente. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que viola o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII) a exclusão de candidato de certame que responde a inquérito policial. Nesse contexto, conclui-se igualmente ofensiva à Constituição a exclusão de candidato que tenha contra si a existência de termo circunstanciado, cujo crime já está com a punibilidade extinta, e a inscrição de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 700.066-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2014).
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 937.620-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.3.2016).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INDEFERIDA, PELO FATO DE EXISTIR, CONTRA ELE, PROCEDIMENTO PENAL EM FASE DE TRAMITAÇÃO JUDICIAL IMPOSSIBILIDADE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A recusa administrativa de promover policial militar, motivada, unicamente, pelo fato de haver sido instaurado, contra ele, procedimento penal, inexistindo, contudo, condenação criminal transitada em julgado, transgride, de modo direto, a presunção constitucional de inocência, consagrada no art. 5º, inciso LVII, da Lei Fundamental da República. Precedentes. - O postulado constitucional da presunção de inocência impede que o Poder Público trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível. Precedentes” (RE n. 782.649-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.4.2014). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVO INTERNO CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR INVESTIGAÇÃO SOCIAL E CRIMINAL VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO MERA EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA EXCLUSÃO DO CANDIDATO IMPOSSIBILIDADE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.066.072-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.3.2018). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE CARATER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA LEGALIDADE. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.10.2012. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 754.528-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2013). 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.261.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 27.5.2020; Recurso Extraordinário n. 1.261.867, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.4.2020; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 891.962, de minha relatoria, DJe 1º.9.2015.
    8. Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas de edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 7.289/1984). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INGRESSO DE CANDIDATO EM CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR. DISCUSSÃO SOBRE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. É deficiente a fundamentação do recurso cujas razões não atacam os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 283 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 907.678-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 8.3.2016). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL E ADITIVO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2013. O Tribunal a quo decidiu que a ora agravada tem direito a participar do Curso de Formação de Soldados, etapa do Concurso da Polícia Militar, que após o Aditivo nº 005, do Edital nº 003/2007, estabeleceu a convocação, para as demais fases do certame, dos candidatos aprovados no exame intelectual. Divergir desse entendimento demandaria a análise das cláusulas do edital do concurso e seu aditivo de convocação para o curso de formação de soldados, bem como da moldura fática delineada nos autos. Aplicação dos óbices das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 824.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.12.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora